Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE RESISTÊNCIA E DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da acusada pelo delito de furto simples, quando embasada em robusto acervo probatório que contou, inclusive, com a confissão espontânea da ré, filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento, prisão em flagrante na posse de itens subtraídos e reconhecimento pessoal realizado pela vítima na delegacia.
2. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Já na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, por exemplo: fuga, esconder as mãos ou debater-se para evitar ser algemado.
3. Diante de dúvida razoável quanto à reação e dolo da apelante, se consistiu em resistência passiva ou ativa e com intenção específica de evitar o ato de prisão pelo policial, a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do “in dubio pro reo”, é medida que se impõe.
4. Diante de relevante dúvida quanto à existência de nexo causal entre a conduta da recorrente e a lesão sofrida pelo policial, haja vista a possibilidade de que o policial tenha seu braço arranhado em razão da força e da dinâmica de imobilização empregadas para algemar a acusada; ou ainda de forma acidental e reflexa, em razão da placa de metal que a ré indicou possuir no braço, o que dificultaria seus movimentos, sobretudo por não constar laudo pericial de exame de corpo de delito nos autos, de rigor a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 129, “caput”, do Código Penal (lesão corporal).
5. Recurso provido.